Tribunal: TJMT
Processo: 1015882-02.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015882-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mútuo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO), RODRIGO DORIA PIOVEZAM - CPF: 003.329.151-90 (AGRAVANTE), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO – EMBARGOS DE DEVEDOR – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO PARA OS REFERIDOS EMBARGOS DE DEVEDOR – CAUÇÃO PARCIAL QUE NÃO SEGURA DE FORMA SUFICIENTE A EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADES CONTRATUAIS (ABUSIVIDADES DE ENCARGOS) QUE DESAFIAM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, é necessária a comprovação cumulativa dos requisitos insculpidos no art. 739-A, § 1º, do CPC e a garantia do juízo há que ser suficiente, o que não se verifica quando há consignação parcial do débito discutido na Execução.

Aliado a tal fato, também se mostra como obstáculo à concessão de efeito suspensivo para os Embargos a Execução a existência de questões que desafiam a instrução do processo, porquanto se não afastam, ao menos ofuscam, a probabilidade do direito invocado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1015882-02.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: RODRIGO DORIA PIOVEZAM

AGRAVADO: FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS

Proc. referência
: Embargos à Execução n. 1000429-17.2022.8.11.0027 - Vara Única da Comarca de Itiquira.

RELATÓRIO.

Agravo de instrumento interposto por Rodrigo Doria Piovezam de decisão que recebeu os Embargos à Execução, opostos em desfavor da FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais, sem atribuir efeito suspensivo e indeferiu o pedido de tutela de urgência de baixa dos débitos junto aos órgãos de restrição ao crédito.

O agravante explica que a ação de execução objetiva receber valores referentes a três contratos de mútuos (Contratos de Mútuo, Empréstimo FUNCEF na Modalidade novo Credinâmico – Fixo, de números 300000503727, 300000516785, 300000736423).

Sustenta que foram cometidos diversos abusos contratuais identificados por laudo pericial particular, o que ensejou o manejo dos Embargos à Execução de origem.

Argumenta que garantiu o juízo da execução por meio de depósito judicial do valor que entende ser correto, bem como apresentou laudo pericial contábil e demais documentos que comprovam as irregularidades/abusividades praticadas pela Embargada de devedor, ora agravada.

Alega a necessidade da suspensão do feito executivo, em razão de sua grave situação financeira e do perigo de agravamento do dano diante da possibilidade de penhora pela via SISBAJUD, bem assim da exclusão das restrições de créditos constantes em seu nome, oriundas exclusivamente dos contratos objetos da ação de execução.

Defende a presença dos requisitos e pugna pela concessão do efeito suspensivo ao Agravo até o julgamento pelo mérito.

No mérito, requer a reforma da decisão impugnada para que seja determinada a suspensão da ação de execução e determinada à embargada agravada que proceda a baixa das restrições financeiras constantes no seu CPF e que se abstenha de promover novas inclusões nos órgãos de proteção ao crédito.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Na contraminuta, a agravada sustenta que o depósito parcial da dívida não preenche o requisito da garantia da Execução e, assim, não possibilita o deferimento de efeito suspensivo para Embargos de Devedor.

Ao final, pede o desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

O cerne deste Agravo é saber se é caso de atribuir efeito suspensivo para os Embargos à Execução opostos pelo aqui agravante Rodrigo Doria Piovezan, a fim de suspender o trâmite da Execução proposta por Fundação dos Econômicos Federais FUNCEF aqui agravada, lastreada na alegada inadimplência dos
contratos: NOVO CREDINÂMICO – VARIÁVEL n. 300000503727, NOVO CREDINÂMICO – FIXO nº 300000516785 e CREDINAMICO FUNCEF 13º NOVEMBRO nº 300000736423
.

Ao ser citado na Execução o executado aqui agravante opôs Embargos de Devedor, em que postulou:
“a) a impugnação ao pedido de justiça gratuita da Fundação; b) venda casada do FGQC dos contratos 300000503727 e 300000516785 pelo CDC; c) a ilegalidade da taxa administrativa; d) a ilegalidade da cobrança dos juros remuneratórios sem a previsão no contrato; e) a exclusão da tabela price; f) do afastamento da mora diante da abusividade na cobrança; g) da ilegalidade dos honorários contratuais; h) que o valor do débito devido é de apenas R$ 60.746,80; i) da inversão do ônus da prova pelo CDC. A parte também requereu em sede de tutela antecipada que a Fundação se abstenha de inscrever o nome do embargante nos órgãos de restrição de crédito, bem como o efeito suspensivo. O embargante promoveu o depósito do valor incontroverso de R$ 60.746,80 em 24/05/2022”.

A decisão impugnada indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao argumento de falta de caução, porquanto houve o depósito parcial da dívida (R$60.746,80), cuja integralidade perfaz, conforme a petição inicial da Execução, em R$115.513,62).

E com razão a decisão impugnada, porquanto a consignação de valor incontroverso e não da integralidade da dívida exequenda não importa em oferecimento de caução suficiente para a garantia da Execução.

Neste sentido, veja a orientação desta e, Câmara, inclusive citada pela decisão impugnada:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA - FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I -

O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora),
bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução
suficiente
.

II -

Não há prova ou argumento capaz de sustentar a ineficácia do título que aparelha a ação de execução, não bastando para tanto, o simples inconformismo da parte embargante quanto às medidas constritivas, próprias da execução.

III - A garantia do Juízo constitui requisito objetivo para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução,
não bastando para tanto, tão somente, a segurança parcial da execução
, de modo que, não há qualquer justificativa que se sobreponha aos fundamentos da decisão recorrida.

IV - Decidido o agravo de instrumento pela Turma Julgadora, prejudicado fica o agravo interno, diante da perda superveniente de objeto.”
(N.U 1007430-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

(grifei).

A garantia há que ser, portanto, suficiente, o que não se verifica no caso de consignação de valor parcial que a parte entende como o devido.

Somado a este fato, tem-se, ainda,
não se verificar a presença de elementos aptos para demonstrar a alegada abusividade de cláusulas contratuais, como, aliás, registrou a decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“
Inobstante os argumentos fáticos declinados pelo embargante,
não é possível concluir pela presença de elementos suficientes a demonstrar a abusividade das cláusulas apontadas
, tampouco a urgência em tal pleito. Há necessidade de dilação probatória.
”. (grifei).

A questão desafia, portanto, a instrução do processo.

Posto isso,
nega-se provimento para o Agravo e mantém-se a decisão impugnada,
que não atribuiu efeito suspensivo para os Embargos de Devedor opostos pelo aqui agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023